Tribunal: TJDFT
Processo: 0751479-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO.
1 – Hasta pública. Validade. Preclusão. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A alegada incorreção da medição do lote não foi suscitada no momento processual oportuno, de modo que deve ser reconhecida a preclusão da matéria.
2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

La